Tribunal: TJDFT
Processo: 0005048-56.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005048-56.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 30473895, o exequente pediu o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios de ID: 22398298, 22398089, 22398197, 22398299, 22398090, 22398087 e 22398088. Instado, o DF quedou-se inerte (ID: 32268622). Defiro o pedido de ID: 30473895. Arquivem-se provisoriamente os autos até a quitação dos requisitórios mencionados pelo credor. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador